Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo primeiro réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e anulou o ato administrativo impugnado, determinando a inclusão da candidata na lista pertinente ao provimento das cotas raciais, na condição de pessoa preta ou parda (PPP), no âmbito do concurso público para o cargo das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da possibilidade do Poder Judiciário aferir a legalidade do ato administrativo que excluiu a candidata da lista pertinente as vagas destinadas as cotas raciais, nos termos do consignado no edital do concurso.
III. Razões de decidir.
3. Tendo em vista que o apelo interposto pelo primeiro réu, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu minimamente a exigência contida no
art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação
bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
5. O procedimento de verificação da condição de negro/preto/pardo da candidata foi realizado pela banca examinadora em estrita observância às normas
previstas no edital do certame, inclusive com abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a exclusão da candidata da
cota racial por parecer motivado de comissão específica não pode ser invalidada pelo Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas.